Tribunal: CARF
Processo: 10166.726011/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726011/2014-98
ACÓRDÃO
2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HOUSE ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NA DECISÃO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando
constatada obscuridade que tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão no 2201-012.099,
de 23/07/2025, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para:
(i) cancelar os Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056-405-4 e DEBCAD no
51.056.409-7; (ii) excluir da base de cálculo do Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no
51.056.411-9 os valores lançados a título de ALIMENTAÇÃO SEM PAT; e (iii) cancelar o Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 51.056.403-8 – CFL 59.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726011/2014-98
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
República em 15/01/2025 (fls. 1999/2004), em face do acórdão no 2201-012.099 (fls. 1977/1997),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 23/07/2025, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
FORNECIMENTO
DE
TICKET
REFEIÇÃO.
DESNECESSIDADE
INSCRIÇÃO
PAT.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF no 213.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se
assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento. Súmula CARF no 213.
PAGAMENTO DE ALUGUEL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE DESINCUMBIU O CONTRIBUINTE. PROVA
INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do artigo 373 do CPC, de comprovar que os valores foram pagos a
título de locação do imóvel comercial que funciona a sede da empresa, para fins
de não incidência de contribuição previdenciária. Os documentos devem ser
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726011/2014-98
3
apresentados pelo contribuinte juntamente com a impugnação, salvo quando
houver algum fato impeditivo.
ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade preponderante de
cada CNPJ. O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na
CNAE, competindo à Receita Federal rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa,
proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
DOCUMENTO VALIDADO Constatada a existência de cominação de penalidade
específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de
obrigação acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a
penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do
delito meio.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença
do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430 de 1996.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
(i) cancelar os Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056-405-4
e DEBCAD no 51.056.409-7; (ii) excluir da base de cálculo do Auto de Infração de
Obrigação Principal DEBCAD no 51.056.411-9 os valores lançados a título de
ALIMENTAÇÃO SEM PAT; e (iii) cancelar os Autos de Infração de Obrigação
Acessória DEBCAD no 51.056.402-0 – CFL 30 e DEBCAD no 51.056.403-8 – CFL 59.
A Fazenda Nacional alegou, em breve síntese, a existência obscuridade quanto ao
cancelamento do auto de infração de obrigação acessória CFL 30.
Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls.
2008/2013), em 24/10/2025, nos seguintes termos:
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726011/2014-98
4
(...)
Todavia, no caso do julgado, a multa por descumprimento de obrigação acessória
cancelada, por deixar de preparar folha de pagamento, seria autônoma, restando
obscuro, no acórdão, qual seria a vinculação direta com o adimplemento da
obrigação principal.
Pelo exposto, a alegação de obscuridade resta procedente.
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou seguimento aos Embargos de declaração
apresentados pela Fazenda Nacional em relação à alegação de a) obscuridade
quanto ao cancelamento do auto de infração de obrigação acessória CFL 30.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 2008/2013) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de:
(a) obscuridade quanto ao cancelamento do auto de infração de obrigação acessória CFL 30.
A Fazenda Nacional alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao concluir pelo
cancelamento da multa por obrigação acessória CFL 30 (Deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com a legislação).
Argumenta que:
Ocorre que o acórdão embargado partiu do pressuposto de que as referidas
multas tinham relação direta com a obrigação principal, de modo que a
exoneração desta impactava necessariamente no cancelamento daquelas,
conforme se pode observar do trecho a seguir transcrito:
“Com a edição da MP 449/2008, o lançamento das contribuições previdenciárias
passaram a se sujeitar à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96,
incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos
de falta de recolhimento. Neste sentido, ao realizar atos considerados como
meros reflexos do descumprimento da obrigação principal, o contribuinte não
pode ser penalizado por tal atitude caso tenha ocorrido o devido lançamento para
a cobrança das respectivas obrigações principais.
Isto porque o contribuinte deixou de cumprir as obrigações acessórias (reter a
contribuição do segurado, incluir em folha de pagamento e lançar em títulos
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726011/2014-98
5
próprios da contabilidade) justamente por acreditar que a verba não era base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Tanto que, no lançamento de ofício da
obrigação principal, lhe é aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
9.430/96, a qual já engloba todas as penalidades decorrentes da falta de
recolhimento.
(...)
Portanto, devem ser afastados os lançamentos das multas CFL 30 e CFL 59.”
A embargante defende que “a multa do CFL 30 ora exonerada é penalidade lançada
por inobservância de dever acessório autônomo, desvinculada da obrigação principal”.
Nesse contexto, não há respaldo para cancelar o DEBCAD no 51.056.402-0 – CFL
30 como mera decorrência do cancelamento da obrigação principal, considerando
que houve violação às disposições inscritas no art. 32, I da Lei n° 8212/91 c/c art.
225, I, e §9° do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, ao deixar de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
obrigatórios do RGPS a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS.
Pois bem, assiste razão à embargante.
Depreende-se do artigo 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN, vejamos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Determinadas obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação
e da fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726011/2014-98
6
De fato, no presente caso, a multa por descumprimento de obrigação acessória,
lavrada em face da contribuinte uma vez que deixou de preparar a folha de pagamento – CFL 30
não tem relação alguma com a obrigação tributária principal, e tem como fundamento o inciso I
do art. 32 da Lei no 8.212/1991 c/c inciso I do caput e § 9o do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social. Como forma de ilustrar essa afirmação, convém reproduzir o inciso I do art. 32
da Lei no 8.212/1991 e o inciso IV do § 9o do Regulamento da Previdência Social:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
[...]
Regulamento da Previdência Social Art. 225. [...]
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
[...]
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
De acordo com o inciso IV do Regulamento da Previdência Social, a folha de
pagamento deve destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Assim,
mesmo que o auto de infração relacionado à folha de pagamento seja aplicado em conjunto com
lançamento de salário indireto (auxílio alimentação, vale transporte, participação nos lucros ou
resultados, dentre outros), o fato de se decidir pelo afastamento da obrigação principal, em regra,
não interfere na acessória, pois as parcelas correspondentes a salários indiretos devem constar da
folha de pagamento, ainda que sejam consideradas como não integrantes do salário de
contribuição.
Conforme se aufere do Relatório fiscal (fl. 104), a multa CFL 30 foi lançada em
virtude de a empresa ter deixado de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, uma vez que vários segurados não foram
encontrados nos arquivos de folha de pagamento enviados pela contribuinte à fiscalização:
Auto de Infração DEBCAD 51.056.402-0
(Código de Fundamentação Legal 30)
72.Este auto de infração refere-se ao descumprimento de obrigação acessória por
parte da empresa, que deixou de preparar folha(s) de pagamento(s) das
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.611 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726011/2014-98
7
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme
anexos abaixo que demonstram os vários segurados não encontrados nos
arquivos de folha de pagamento enviados pela empresa para a fiscalização.
(...)
Ou seja, tal multa (CFL 30) não guarda qualquer relação com as obrigações
principais que foram objetos de cancelamento quando do julgamento do recurso voluntário
interposto pela recorrente, que tratam da não incidência de contribuições previdenciárias sobre
o pagamento de vale alimentação – Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056-
405-4 (fls. 16 a 25) e DEBCAD no 51.056.409-7 (fls. 56 a 65); os valores lançados a título de
ALIMENTAÇÃO SEM PAT no auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056.411-9 (fls.
76 a 89).
Diante disso, no presente caso, deve ser mantida a obrigação acessória CFL 30 – AI
DEBCAD no 51.056.402-0 (fl. 3), uma vez que não guarda relação direta com a obrigação principal,
cancelada parcialmente pelo acórdão embargado, por ser independente e autônoma, conforme
razões anteriormente expostas.
Portanto, acolho os presentes embargos, para sanar a obscuridade apontada no
acórdão embargado, para alterar os fundamentos expostos inicialmente e manter a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória – CFL 30, conforme razões acima expostas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por em acolher os embargos, com efeitos infringentes,
para, sanando o vício apontado no acórdão no 2201-012.099, de 23/07/2025, alterar a decisão
original para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para: (i) cancelar os Autos de Infração
de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056-405-4 e DEBCAD no 51.056.409-7; (ii) excluir da base de
cálculo do Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056.411-9 os valores lançados a
título de ALIMENTAÇÃO SEM PAT; e (iii) cancelar o Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD no 51.056.403-8 – CFL 59.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2021
DF CARF MF
Original